Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717435-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE MELO EMBARGADO: MARIA OLIMPIA DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a embargante/agravada para se manifestar sobre a petição ID n.o 16223933. Brasília, DF, em 25 de maio de 2020 16:00:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator